Tribunal: STF
Processo: RE 107129
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO EM DISPONIBILIDADE. SALARIO DE FERIAS. APLICAÇÃO DE LEI
LOCAL. SÚMULA 280. NÃO SE ARGUI CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO 2 DO
ART-102, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. NÃO CABE FUNDAMENTAR
O APELO EXTREMO EM OFENSA AO ART-102, PARAGRAFO 1, DO MESMO DIPLOMA
MAIOR. DIVERGENCIA COM A SÚMULA 339 QUE NÃO E DE AFIRMAR, NO CASO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.